Tribunal: TJDFT
Processo: 0719543-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719543-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASA RECUPERA SERVICOS DE COBRANCA LTDA AGRAVADO: CAMILA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ASA RECUPERA SERVICOS DE COBRANCA LTDA, ora exequente/agravante, em face da r. decisão ID 233447644, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0704780-78.2025.8.07.0006, proposta em desfavor de CAMILA SANTOS, ora ré/agravada. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Tal como ocorreu nos autos n. 0702896-14.2025.8.07.0006, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada, foi determinado o recolhimento das custas ou a comprovação da miserabilidade jurídica, de cujo ônus a parte não se desincumbiu. Intimada, a parte juntou documentação que não se presta a corroborar com a alegada condição de hipossuficiente. Inclusive, ressalto que naqueles autos a parte opôs agravo de instrumento e teve negado sua antecipação da tutela recursal. Assim, é de ser indeferir o pedido de gratuidade da Justiça, pois a parte AUTORA não demonstrou ser hipossuficiente para arcar com as custas processuais. Nesse sentido cito o seguinte precedente do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO. ÔNUS. PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE CONCESSÃO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso que impugna a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça deve ser conhecido mesmo sem o recolhimento do preparo, eis que o pagamento das custas recursais caracterizaria preclusão lógica suficiente a obstar a análise do pedido de gratuidade de justiça, além de evitar o cerceamento de defesa. Preliminar afastada. 2. Incabível a juntada de documentos com as contrarrazões do agravo de instrumento quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Ademais, o agravo de instrumento não comporta dilação probatória. Documentos não analisados. 3. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 4. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 5. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. 6. No caso específico dos autos, os elementos constantes dos autos não indicam a hipossuficiência dos agravantes que, apesar de afirmarem necessitar da gratuidade de justiça, não se desincumbiram do ônus da prova, deixando de trazer aos autos comprovação da alegada dificuldade financeira. 7. Preliminar de deserção rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1288725, 07284876920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de benefício da justiça gratuita. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção.” Em suas razões recursais (ID 71925366), a exequente/agravante, ASA RECUPERA SERVICOS DE COBRANCA LTDA, sustenta, em síntese, que a documentação apresentada na origem (balancete e extratos bancários) seria suficiente para demonstrar sua hipossuficiência e que o valor das custas (R$ 277,53) comprometeria seu capital de giro. Assim, interpõe o presente agravo, ao qual requer seja concedido efeito suspensivo para que seja suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais até o julgamento do mérito deste agravo. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, concedendo-lhe integralmente os benefícios da justiça gratuita. Subsidiariamente, pede a concessão de prazo razoável para o recolhimento das custas. Preparo recursal dispensado, considerando que o objeto do recurso é justamente a concessão da gratuidade de justiça (art. 99, §7o, do CPC). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, verifico que a agravante não demonstrou um dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado, a saber, a probabilidade de provimento do recurso. Sobre a Gratuidade Judiciária, o art. 98 do Código de Processo Civil prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça”. No mesmo sentido, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. A fim de trazer maior clareza para o tema ao tratar do benefício para pessoas jurídicas, o Superior Tribunal de Justiça elaborou a Súmula no 481, a qual esclarece que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" Da leitura destes dispositivos legais, é possível concluir que o benefício da gratuidade judiciária pode ser concedido às pessoas jurídicas, desde que comprovem sua impossibilidade de arcar com os custos do processo. Em outras palavras, o ônus da prova da insuficiência de recursos recai sobre a própria empresa. Confira-se os seguintes precedentes deste Tribunal sobre o assunto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEVIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Nos termos da Súmula no 481 do STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 2. Uma vez que não há como concluir, neste momento, que o módico pagamento dos honorários periciais, voltados a solução de processo em que é parte, comprometerá o funcionamento da pessoa jurídica, ora agravante, deve ser mantida a decisão que negou a concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1365567, 07459311820208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. ALTO VALOR NUMERÁRIO. INCOMPATIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil de 2015 trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, contudo, deve comprovar a impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais. 5. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte e a existência de alto volume de numerário movimentado pela empresa é incompatível com a declaração de miserabilidade apresentada, motivo pelo qual deve ser indeferida a gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1104036, 07043153420188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 18/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso concreto, peço vênia para transcrever os fundamentos constantes da decisão interlocutória de ID 70916121, proferida pelo Eminente Desembargador Relator FABRÍCIO BEZERRA, nos autos do agravo de instrumento no.: 0714670-59.2025.8.07.0000. A referida decisão versa sobre pedido idêntico ao do presente agravo de instrumento, envolve a mesma empresa agravante, a qual apresentou exatamente a mesma documentação trazida a estes autos sob IDs 71925377 a 71925390. Confira-se o teor da fundamentação: “(...) A fim de demonstrar a sua hipossuficiência, a agravante acostou aos autos extratos do Banco C6 Bank, cuja movimentação financeira em 7 meses foi R$ 0,00, sem entradas e sem saídas. De igual modo, o detalhamento do cálculo do Simples Nacional da competência 01/2025 foi de R$ 0,00, sem nenhum faturamento no período e os balancetes de janeiro/2025, fevereiro/2025 e março /2025 ostentam exatamente o mesmo valor de créditos e despesas, inclusive coincidindo os centavos. Conforme ressai dos documentos acostados, a empresa começou a funcionar em 19/10/2024, porém o respectivo histórico de abertura de conta bancária remonta desde agosto/2024, e estranhamente não registra nenhuma movimentação financeira da empresa no período de 7 meses, o que é igualmente questionável, dado que a empresa ostenta situação ativa. Assim, os dados apresentados não esclarecem como a empresa mantém suas atividades, havendo indícios de omissão de informações sobre a sua real situação econômica. No caso vertente, verifica-se que a documentação acostada não permite uma análise adequada da atual posição financeira e patrimonial da agravante, cabendo destacar que é claudicante a ausência de movimentação bancária de uma empresa em plena atividade, revelando-se insuficiente os documentos juntados para o adequado exame da hipossuficiência alegada. (...)” , Portanto, conforme visto, não há elementos suficientes para comprovar, com um mínimo de segurança, a alegada situação de hipossuficiência financeira, com base na falta de movimentação bancária. Lado outro, a ausência total de movimentação bancária da empresa agravante aparenta ser contraditória com o contrato de cessão de crédito constante dos autos originários (ID 231947282), o qual menciona, em sua cláusula 2a, que o pagamento pela cessão de crédito seria realizado por meio de transferência bancária. Confira-se: “Cláusula 2o - Do Preço e Forma de Pagamento O CESSIONÁRIO pagará ao Cedente a quantia de R$5.408,43 pela cessão do crédito, nas seguintes condições: Forma de Pagamento: Transferência bancária. O pagamento acima mencionado quita de forma integral e definitiva qualquer obrigação do Cessionário para com o Cedente referente ao crédito cedido.” (grifos nossos) Portanto, se houve pagamento mediante transferência bancária para efetivar a cessão de crédito, esta informação deveria constar em algum dos extratos bancários da empresa, ou em algum de seus documentos contábeis, o que não se observa da documentação constante dos autos originários ou deste agravo de instrumento. Assim, não há elementos nos autos que demonstrem a impossibilidade de a empresa agravante arcar com as despesas processuais, ainda mais considerando que as custas processuais praticadas no Distrito Federal são as mais módicas do Brasil, de modo que seu pagamento não implica em grande desfalque à pessoa jurídica. Assim, não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, é imperioso o indeferimento do efeito suspensivo pleiteado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se o agravante para recolher o preparo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 27 de maio de 2025 16:33:28. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora